Tribunal: STF
Processo: Rcl 69732
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Província Negócios Imobiliários Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010067-82.2022.503.0183, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e prestador de serviços, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com corretor imobiliário autônomo. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 3.961 e 5.625. 



     Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



     O contrato de trabalho é tipicamente um ajuste de trato sucessivo, ou seja, que se perpetua no tempo, sem previsão para término. Uma vez firmado, visa à prestação de serviços propriamente dita, bem como à sua continuidade. Por isso, tal contrato é personalíssimo em relação à pessoa do empregado, não se admitindo sua substituição por outra pessoa. Além disso, há um caráter de subordinação, pelo qual o empregador dirige a prestação de serviços, mostrando ao empregado a forma como quer que o trabalho seja executado. 



    De outro lado, tem-se a figura do trabalhador autônomo quando o obreiro desenvolve suas atividades com planejamento próprio, colhendo o sucesso do trabalho e assumindo os riscos da prestação de serviços. 



    É cediço que, para a caracterização do liame empregatício, é necessário demonstrar a prestação de serviços de natureza não eventual, sob dependência do empregador e mediante salário. 



    Tendo em vista que a reclamada admitiu a prestação de serviços, atraiu para si o encargo de provar o fato impeditivo, à luz das regras de distribuição do ônus da prova (CLT, art. 818 e CPC, art. 373).



    [...]



    Portanto, restou incontroverso que o falecido era gerente de vendas da ré, e coordenava a equipe de corretores recebendo comissão nas vendas realizadas por eles. Nota-se que o próprio preposto confessou que o de cujus designava o corretor para o plantão aos sábados e coordenava a equipe todos os dias, recebendo remuneração mensal. 



    Dessa forma, não obstante os fundamentos adotados na origem, fica evidente que o falecido trabalhou de forma subordinada, pois estava inserido dentro da estrutura organizacional da empresa ré, gerindo aspectos essenciais a sua finalidade econômica. 



    Nas palavras do Ministro Maurício Godinho Delgado, subordinação estrutural se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento. 



    Assim, fica claro que estão presentes os elementos da relação de emprego, quais sejam, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. 



    Vale frisar que a exclusividade não é pressuposto para a configuração do vínculo entre as partes e, tampouco, óbice para o reconhecimento da relação empregatícia. 



    A ausência de controle de jornada também não é impedimento para o reconhecimento do vínculo, sendo inclusive característica frequente do cargo de gerente. 



    Diante do contexto probatório, ficou evidente que houve fraude engendrada pela ré em relação ao falecido para se ver livre dos encargos sociais da contratação deste, como empregado. 



    Logo, indubitável que o de cujus, suposto prestador de serviço, restou alijado dos direitos justrabalhistas sob o conveniente epiteto de ser um profissional autônomo, condição que, segundo raciocínio desenvolvido pela recorrida, seria suficiente para excluí-lo da proteção inerente à condição de empregado. 



    Forçoso dizer que o reconhecimento do vínculo empregatício não depende da forma do ajuste entre as partes, mas, sim, do que efetivamente acontece no plano da realidade fática, vez que o contrato de emprego é um contrato-realidade. Presentes todos os elementos exigidos pela CLT, o reconhecimento do vínculo de emprego se impõe. 



    Dessa forma, demonstrados os pressupostos da relação empregatícia previstos na CLT, artigos 2° e 3°, a decisão merece reforma, para reconhecer o vínculo de emprego entre o falecido e a reclamada, no período de 12/03/2007 a 11/12/2020, na função de gerente de vendas, estabelecendo o retorno dos autos à origem, para prosseguir no julgamento dos demais pedidos consectários, sob pena de nulidade por supressão de instância.



    Na hipótese, observo não ter sido indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade no acordo firmado.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente